Tribunal: TJDFT
Processo: 0706873-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706873-36.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO JOSE VIDAL DE FIGUEIREDO MARTINS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator